Tribunal: CARF
Processo: 10909.003879/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003879/2006-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.919 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
MARIO JOSÉ MOURA DA BOA ESPERANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 07-22.330 da 5a Turma da DRJ
em Florianópolis/SC (fls. 39 e segs.).
“Do lançamento
Mediante auto de infração de folhas 22 a 26, exige-se do sujeito passivo acima
qualificado 0 IRPF - suplementar de RS 3.308,79, acrescido da multa de 75% e dos
encargos legais à época do pagamento, referente ao exercício 2003, ano-calendário
2002.
Os dispositivos legais infringidos constam do referido Auto de Infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003879/2006-75
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.919 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003879/2006-75

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 23, o lançamento
originou-se da revisão da declaração de ajuste anual, na qual foi apurada a omissão
parcial de rendimentos recebidos por meio de acordo judicial no processo n° 776/92, da
2” Vara do Traba1h_o da Comarca de São José/SC. Consta que o acordo previu o
pagamento de R$ 26.000,00 a título de comissões sobre vendas e mais R$ 30.420,00 de
juros, sobre os quais não incidiu imposto de renda. Ocorre que, como os juros não
constituem verbas indenizatórias, estando sujeitos, portanto, ao imposto de renda como
rendimentos tributáveis, a autoridade revisora incluiu esse valor aos rendimentos
tributáveis já declarados pelo sujeito passivo.
Em face da revisão, a base de cálculo declarada, de R$ 34.756,54 foi alterada para R$
56.420,00 (vide demonstrativo de Í1. 24).
A autoridade lançadora também glosou o IRRF de R$ 1.650,83, porquanto apesar de os
rendimentos terem sido pagos no ano-calendário 2001, o imposto foi recolhido em
03/05/2002, conforme confirmado pela- fonte pagadora SPQ Investimentos e
Participações Ltda (CNPJ n° 46.078.432/0001-16).
Da impugnação
Inconformado com o lançamento, o interessado apresenta a impugnação de folhas 1 a
11, onde expõe suas razões.
Aduz que não houve omissão de rendimentos tributáveis recebidos da empresa SSP
NEMO S/A. Que está incorreto o comprovante de rendimentos emitido pela
mencionada empresa, que informou como rendimento tributável o valor total de R$
104.000,00 recebidos na ação trabalhista, uma vez que o acordo previu o pagamento
rendimentos tributáveis de R$ 26.000,00 e juros moratórios no valor de RS 30.420,00.
Com base nesses valores, informou na declaração de ajuste anual, como rendimentos
tributáveis recebidos da referida empresa, o valor de R$ 26.000,00 e, como rendimentos
isentos e não tributáveis, o valor de R$ 30.420,00.
Trata, também, da responsabilidade da empresa SSP Nemo S/A quanto a eventual
equívoco na tributação, invocando os arts. 121, II e 128 do CTN, e, ainda, o art. 46 da
Lei n° 8.541, de 1992, que atribui expressamente a responsabilidade da fonte pagadora
pela retenção do imposto de renda sobre os rendimentos pagos em cumprimento de ação
judicial.
Cita, com esse entendimento, vasta jurisprudência STJ. Defende, também, a natureza
indenizatória dos juros moratórios, invocando, como fundamento legal, o §3° do art. 43
do Decreto n° 3000, de 26/03/1999, o art. 46, §1° da Lei n° 8.541/92 e o art. 404 do
Código Civil, transcrevendo doutrina e jurisprudência dos tribunais pátrios acerca do
tema.”

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
1. Omissão de rendimentos
O lançamento em litígio decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício
2003, ano-calendário 2002, apresentada pelo contribuinte, na qual a autoridade
lançadora, com base nos documentos apresentados no procedimento fiscal, verificou a
omissão de rendimentos tributáveis decorrentes de ação trabalhista (AT n° 776/92),
movida pelo interessado contra a SPQ Participações Ltda.
(...)
Justificou a autoridade revisora que o acordo judicial previu o pagamento de R$
26.000,00 a titulo de comissões sobre vendas e mais R$ 30.420,00 de juros, que não
sofreu a retenção do imposto de renda. Em face da revisão, a base de cálculo declarada,
de R$ 34.756,54 foi alterada para RS 56.420,00 (vide demonstrativo de fl. 24).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.919 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003879/2006-75

Em análise da documentação constante dos autos e dos argumentos carreados pela
defesa, verifica-se que não há reparos a serem feitos no lançamento, tocante aos
rendimentos tributados.
Como visto, o contribuinte contesta notificação, alegando que está incorreto o
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, que informou como
rendimento tributável o valor total de R$ 104.000,00 recebidos na ação trabalhista, uma
vez que o acordo judicial previu o pagamento rendimentos tributáveis de R$ 26.000,00
e de juros moratórios no valor de R$ 30.420,00.
Na declaração de ajuste anual de fls. l 7 a 20, constata-se que o interessado declarou, de
fato, o valor de R$ 34.756,54 como recebidos da SPQ Nemo Industrial e Comercial -
CNPJ n° 46.078.432/0001-16 e R$ 69.243,46 como rendimentos isentos e não
tributáveis. Nos rendimentos declarados como isentos, está incluído o valor recebido a
título de juros moratórios na ação judicial, ora tributados, de R$ 30.420,00.
A questão fundamental, assim, resume-se em definir os rendimentos pagos, decorrentes
de juros moratórios em ação judicial, possuem a natureza de rendimentos isentos à luz
da legislação tributária. Nesse aspecto, a legislação não deixa pairar qualquer dúvida
quanto à tributação daqueles rendimentos, consoante disposto no Regulamento do
imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1.041, de 26 de março de 1999,
in verbis:
(...)
Ora, se há disposição legal determinando tributação dos juros moratórios de qualquer
natureza, inclusive os que resultarem de sentença judicial, não há que se falar em
isenção. Ademais, o dispositivo de lei que outorgue isenção deve ser interpretado
literalmente, conforme determina o art. 111 do Código Tributário Nacional - CTN.
Dessa forma, verifica-se que no caso em tela não há embasamento legal para se
considerar os juros moratórios como isentos ou não-tributáveis, uma vez que estão
explicitamente definidos em lei como tributáveis. Ressalta-se que o fato da decisão
judicial, baseada no inciso I do § lo do art. 46 da 8.541, de 23.12.92, determinar ser
indevida a retenção do imposto de renda na fonte sobre rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial não significa que tais rendimentos não devam ser
tributados na Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo contribuinte
(...)
Não assiste, portanto, razão ao contribuinte quando afirma estar amparado por decisão
judicial que determine a não incidência do imposto de renda sobre juros moratórios. .
Tocante à responsabilidade pelo pagamento, melhor sorte não lhe assiste.
Sobre o assunto, é preciso lembrar que no caso de pagamento de rendimentos em
cumprimento de ação judicial, existem dois momentos bem definidos em que o imposto
de renda é exigido. O primeiro, quando do pagamento efetivo do rendimento, e o
segundo, quando da apresentação da declaração de ajuste anual.
Com relação à retenção na fonte sobre rendimentos recebidos acumuladamente, em
cumprimento a uma ação judicial, assim dispôs o art. 640 do Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999:
(...)
O artigo 7l8 do RIR/1999 dispôs sobre a responsabilidade de retenção do imposto no
caso de decisão judicial:
(...)
Como se vê, de acordo com a legislação tributária, os rendimentos decorrentes de ações
judiciais são tributados na fonte no mês do seu recebimento, sendo de responsabilidade
da parte condenada ao cumprimento da sentença a retenção do imposto na fonte. A
fonte pagadora, segundo o próprio impugnante, agiu de acordo com a as disposições
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.919 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003879/2006-75

acordadas entre as partes (fl. 13 dos autos), no sentido de que não incidiria imposto de
renda sobre essa verba.
A retenção de imposto de renda na fonte, entretanto, não exime o beneficiário dos
rendimentos da obrigação de incluí-los na declaração de ajuste anual. Toda pessoa física
contribuinte do imposto de renda deverá apresentar anualmente a declaração de
rendimentos, incluindo todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, a
fim de determinar o saldo do imposto a pagar ou a restituir, de acordo com o art. 8° da
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
(...)
Assim, em regra, o imposto na fonte (excluindo-se aqueles de tributação exclusiva) é
retido e recolhido sem prejuízo da inclusão do rendimento na declaração de ajuste, cujo
imposto, eventualmente nela apurado, é devido pelo contribuinte.
Destarte, não havendo determinação expressa da Justiça de que os rendimentos
recebidos acumuladamente por força de decisão judicial estariam sujeitos à tributação
exclusiva na fonte, competia ao impugnante incluí-los na declaração de ajuste anual e
apurar o imposto correspondente.
Ressalte-se, mais uma vez, que no presente caso não se está exigindo o imposto devido
na fonte. O que se está exigindo é a tributação dos valores recebidos na ação trabalhista
por parte da SPQ Investimentos e Participações -Ltda (CNPJ n° 46.078.432/0001~l6) no
ajuste anual a que estava obrigado o contribuinte. Qualquer que tenha sido o método
utilizado ou o valor retido, entretanto, pouco importa aos autos, o fato é que os
rendimentos de ação trabalhista são tributáveis e sujeitos ao ajuste anual, podendo o
IRRF ser compensado.
Conclui-se, portanto, que o fato da retenção do imposto de renda na fonte ter se dado na
forma determinada pela justiça trabalhista não desonera o contribuinte da obrigação de
incluí-los em sua Declaração de Ajuste Anual e prestar contas do imposto devido.
2. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
No lançamento, a autoridade lançadora glosou o IRRF de RS 1.650,83, porquanto
apesar de os rendimentos decorrentes da ação judicial terem sido pagos no ano-
calendário 2001, o imposto foi recolhido pela reclamada SPQ lnvestimentos e
Participações Ltda (CNPJ n° 46.078.432/0001-16), somente em 03/05/2002.
A Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispôs:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo
Como se vê da legislação transcrita, artigo 12, inciso V, da Lei n° 9.250/1995, o
contribuinte pode deduzir o imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, do imposto de renda devido na declaração.
Especificamente com relação à retenção. na fonte sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, em cumprimento a uma ação judicial, assim dispõe o artigo 640 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
(...)
Como se vê, de acordo com a legislação vigente, os rendimentos decorrentes de ações
judiciais são tributados na fonte no mês do seu recebimento.
Todavia, o imposto na fonte é retido sem prejuízo da inclusão do rendimento na
declaração de ajuste anual, a fim de apurar o saldo do imposto a pagar ou a restituir, de
acordo com o artigo 83 do RIR/l999:
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.919 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003879/2006-75

Verificando-se que ocorreu a efetiva retenção do IRRF, o sujeito passivo tem o direito
de compensar esse valor na declaração de ajuste anual, sendo este 0 entendimento
sedimentado pela Coordenação do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita
Federal formulou o Parecer Normativo n° 1, de 24 de setembro de 2002, o qual aborda a
caracterização da responsabilidade da fonte pagadora à luz da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e aplicação de multas à fonte
pagadora, nas hipóteses de não-retenção do imposto, e ao contribuinte pelo não-
oferecimento do rendimento à tributação, entre outros temas, conforme parcialmente
transcrito:
(...)
Assim, no caso presente, o contribuinte adquiriu a disponibilidade econômica ou
jurídica dos rendimentos em 2001, momento em que já sofreu a retenção do imposto de
renda, independentemente de o recolhimento ao cofres da Fazenda Nacional, por parte
da fonte pagadora, ter ocorrido no ano-calendário subseqüente (2002).
Nesses termos, é de ser restabelecido o IRRF informado pelo sujeito passivo,
procedendo-se ao cálculo do imposto devido, como abaixo demonstrado:
3. Efeitos da decisão:
Tendo em vista o decidido no presente voto, procede-se ao cálculo do imposto devido,
como abaixo demonstrado:
(...)
4. Conclusão:
Diante do exposto, manifesto pela procedência em parte do lançamento, manifestando-
me por julgar:
a) procedente o IRPF - suplementar de R$ 1.657,96;
b) improcedente o IRPF - Suplementar de R$ 1.632,83 (R$ 3.308,79 - R$ 1.657,96);
É como voto.”

Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário, fl. 50, sustentando, em apertada síntese, que não incide imposto de renda sobre a
parcela de juros moratórios recebida em ação trabalhista.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Tem-se da notificação do lançamento que a autoridade fiscal considerou tributável
a parcela de R$ 30.420,00 recebida pelo contribuinte em ação trabalhista, correspondente a juros
moratórios calculados no processo judicial, declarados como isentos em DAA.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.919 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003879/2006-75

Em sua defesa, o recorrente argumenta ser improcedente a incidência do IR sobre
juros moratórios, devido à natureza indenizatória dos mesmos.
Acerca dessa matéria, em 09/10/2021 o Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da
repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual
ficou definido que sobre os juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Em consonância com a mencionada decisão, tem-se do Parecer SEI no
10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:

29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.

Acrescento que tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste
Conselho, conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF, in verbis:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.919 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003879/2006-75

a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

Desta forma, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
aqui tratados, de forma a excluir a parcela correspondente, no valor de R$ 30.420,00, da base de
cálculo e com isso afastar o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 102
DF CARF MF
Original